Tribunal: TJMT
Processo: 1035463-97.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035463-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FRANCINILSON MATEUS DA SILVA - CPF: 023.029.021-30 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilatera
is e apócrifos, impugnados especificamente
e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a cap
acidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor do restritivo (R$422,18) e a inexistência de
negativações
posteriores, a indenização arbitrada na sentença em
R$10.000,00
é excessiva e deve serreduzida para
R$6.000,00
.

3.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1035463-97.2023.8.11.0001

Origem:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
OI S.A

Recorrido:
FRANCINILSON MATEUS D
A SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FRANCINILSON MATEUS DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face OI
S.A.

Sentença proferida no ID187428748/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente
s
os débi
tos discutidos nos autos, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs
Recurso Inominado no ID187429151/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente
,
redu
zir
o valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID187429156/PJe2. Pu
gnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para
legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoáve
l atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afi
rma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova ne
gativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica ent
re as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003
, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas (ID187428746/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais
e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existê
ncia da relação jurídica, pois
:
1) o endereço constante
nas
telas sistêmicas não é o mesmo identificado na inicial; e 2) os supostos registros de pagamentos das telas sistêmicas não trazem dados como o
telefone, número de contrato ou qualquer outra refer
ência que identifique especificamente a parte recorrida (ID 187428746/PJe2).

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação j
urídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pel
a
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concretoo valor do restritivo (R$422,18) e a inexistência de
negativações
posteriores, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$10.000,00
)
mostr
a-se
excessiv
o
e deve ser reduzido para
R$6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serv
e
como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos
similares
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terc
eira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto i
sso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
reduzir
o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença do juízo a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do pr
ovimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023